Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-15.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS PREPOSTOS DA EMPRESA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO INFORMAL CONFIRMADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, reveste-se de importante força probatória, porém, necessita estar embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação.
2. A palavra dos prepostos da empresa lesada está corroborada apenas pelos reconhecimentos por eles mesmos realizados, os quais não obedeceram às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e não são suficientes para fundamentar, sozinhos, um decreto condenatório em desfavor do recorrente, o qual foi abordado cerca de trinta a quarenta minutos depois do delito, não estava com a faca empregada no delito, não estava de bicicleta nem possuía em dinheiro a quantia total subtraída.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelante pelo crime de roubo, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
4. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.